Tribunal: TJSP
Processo: 0007123-21.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007123-21.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GUSTAVO HENRIQUE GOES FALCÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21252
2
Voto no 21252
Agravo em Execução no 0007123-21.2020.8.26.0496
Agravante: GUSTAVO HENRIQUE GOES FALCÃO
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO
DE
SER
NECESSÁRIA
A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA
POR
CENTO)
OU
3/5
(TRÊS
QUINTOS)

DESCABIMENTO
NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO
112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO
DO
LAPSO
MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO

PRECEDENTES

DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 19/24, mantida às fls. 50, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Angel Tomas Castroviejo que indeferiu o pedido de retificação do
cálculo de pena formulado por GUSTAVO HENRIQUE GOES
FALCÃO nos autos da execução n. 0004632-12.2018.8.26.0496.
O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que
o delito anterior não possui caráter hediondo, de modo que, por não ser
reincidente específico, deve ter afastada a aplicação da fração de 60%
(sessenta por cento) ou de 3/5 (três quintos) conforme redação antiga.
Nesse sentido, postula a retificação do cálculo elaborado para fazer
constar o lapso de 40% (quarenta por cento) para novos benefícios (fls.
01/09).
Contrariado o recurso (fls. 29/49), a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 64/68), vindo os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21252
3
conclusos a esta Relatora em 12 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Gustavo foi condenado pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois)
meses, em regime inicial fechado, com término de cumprimento previsto
para 03/01/2025, conforme Boletim Informativo de fls. 10/11.
Durante a execução, o agravante requereu a retificação do
cálculo para fazer constar a fração de 40% (quarenta por cento) o que foi
indeferido pelo Juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada, a
entender que não há exigência legal para aplicação do lapso mais
gravoso apenas aos reincidentes específicos em crimes hediondos,
devendo ser observada a fração de 3/5 (três quintos).
O d. Magistrado homologou o cálculo de penas, indicando
expressamente que “Com efeito, além de comprovado nos autos,
resultou incontroverso que o condenado é reincidente. Assim, não pode
ser considerado primário, já que tais circunstâncias pessoais são
diversas e inconfundíveis, com aptidão para produzir efeitos jurídicos
igualmente diferentes. Logo, não se lhe aplica, para o fim de progressão
de regime prisional, o lapso previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Além disso, é do
domínio público que a denominada Lei Anticrime teve por escopo
dispensar tratamento um pouco mais rigoroso aos condenados em geral,
conferindo-se, por conseguinte, maior proteção à coletividade, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21252
4
pessoas de bem, que não suportam mais essa criminalidade
avassaladora que assola o nosso país. Não faz o menor sentido,
portanto, exigir-se agora, exatamente com fundamento nessa nova Lei,
que os condenados reincidentes que tenham cometido delito hediondo,
em razão da prática de infração penal antes ou depois dela, obtenham
progressão de regime prisional com o mero cumprimento de 2/5 (dois
quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena privativa de liberdade em
execução, e não mais de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
da reprimenda aplicada, como anteriormente previsto. Interpretação
nesse sentido, com todo o respeito que possa merecer, afronta a lógica
do razoável. Em outros termos, mais simples e diretos: interpretação
lógica e sistemática impõe, no particular, que tudo continue como antes!
Ou seja, basta que o condenado seja reincidente, não se exigindo, pois,
reincidência específica no cometimento de crime hediondo, para que
tenha de cumprir 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da
sanção privativa de liberdade em execução, a fim de satisfazer o
requisito objetivo necessário para obtenção de progressão de regime
prisional.”. (fls. 19/24).
Contra esta decisão se insurge o agravante.
Sem razão, todavia.
Observo que o artigo 112, da LEP, alterado recentemente
pela Lei no 13.964/19, sequer traz qualquer exigência em seu inciso VII
de reincidência específica em crimes hediondos, devendo, assim, ser
empregada a definição prevista no artigo 63, do Código Penal, a
considerar reincidente aquele que “comete novo crime, depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21252
5
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior”.
Nesse sentido, basta a existência de condenação definitiva
anterior, por qualquer crime, para configurar a reincidência prevista no
artigo 112, inciso VII, da LEP, valendo trazê-lo à colação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;”.
Isto porque, se assim desejasse o legislador, traria a
condição expressa da necessidade da reincidência específica, assim
como o fez quando da redação do artigo 83, inciso V, do Código Penal,
a vedar concessão do livramento condicional aos reincidentes
específicos no cometimento de crimes hediondos ou equiparados.
Nesse sentido o entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça: “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao
estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, não exige ser
reincidência específica em crime hediondo ou equiparado” (Habeas
Corpus no 596.031-SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Decisão Monocrática, j.
21/08/2020).
Também assim vem decidindo esta e. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Sentenciado
reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo -
Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21252
6
(60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido. [...] Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência específica
para o emprego da fração mais gravosa. E como já sublinhado,
houvesse a intenção de condicionar o maior lapso de pena somente
aos reincidentes específicos em crimes hediondos, tal condicionante
estaria expressamente estabelecida. (TJ/SP - 4a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal no 0002478-72.2020.8.26.0521
- Rel. Desembargador Edison Brandão - Julg.: 07/07/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS PARA FINS DE
PROMOÇÃO DE REGIME NA FORMA PREVISTA DO INCISO V,
DO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA
PROMULGAÇÃO
DA
LEI
13.964/2019

MANTIDA
A
NECESSIDADE DO RESGATE DA FRAÇÃO DE 60% DO
CUMPRIMENTO DA PENA
TRATAMENTO MAIS RIGOROSO
PARA OS CRIMES HEDIONDOS
SENTENCIADO PRESO EM
FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
IRRELEVANTE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA
COMUM OU ESPECÍFICA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJ/SP 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal no 0001101-03.2020.8.26.0154 - Rel. Desembargador
Euvaldo Chaib - Julg.: 25/06/2020).
Ademais, observo que, se assim não fosse, os sentenciados
reincidentes restariam indevidamente privilegiados diante daqueles que
estivessem em cumprimento de pena pelo primeiro delito cometido. Isto
porque para aplicação do lapso de 40% (quarenta por cento), conforme
requerido pela Defesa, há condição expressa de que o apenado seja
primário, nos seguintes termos: “Artigo 112, inciso V - 40% (quarenta
por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;”.
Assim, permanece desnecessária a configuração da
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-21.2020.8.26.0496 -Voto no 21252
7
aplicação do lapso de 3/5 (três quintos) ou, conforme redação atual, de
60% (sessenta por cento) para progressão de regime.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau, impossível a retificação do cálculo da pena.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora